Tribunal: STF
Processo: RE 1281915
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A parte ora recorrente, ao deduzir o presente recurso extraordinário, sustentou que o acórdão, confirmado em sede de embargos de declaração pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Pouso Alegre/MG, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 9.796/99), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, ainda, que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas 279/STF e 280/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impõe-se assinalar, por relevante, que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei municipal nº 4.643/2007), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao resolver a questão suscitada nos autos e manter a sentença por seus próprios fundamentos, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal, em aspectos fático-probatórios e em interpretação de direito local:
    “No tocante ao mérito propriamente dito, entendo que o pedido autoral não merece guarida.
    .......................................................................................................
    Por sua vez, estabelecia o art. 17 da Lei Municipal nº 4.643/2007 vigente à época da aposentadoria do requerente:
    .......................................................................................................
    A declaração emitida pela Secretaria de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre em 07/08/2017, de fl. 16, atesta que:
    .......................................................................................................
    Assim, é inconteste nos autos que o último dia de trabalho do requerente no Município de Pouso Alegre ocorreu em 18/12/2013, data em que completou 70 anos de idade.
    Por intermédio do oficio de fl. 57, datado de 13/12/2013, o réu IPREM informou o autor acerca da recusa da concessão de aposentadoria compulsória em virtude da utilização do período trabalhado junto ao Município para aposentação junto ao INSS – período este que garantia a estabilidade no serviço público em razão da não realização de concurso público.
    O próprio autor reconhece que sua aposentadoria junto ao INSS se deu em 18/12/2013, não impugnando, portanto, a afirmação constante na defesa, qual seja, de que levou todo o período trabalhado junto ao Município de Pouso Alegre para preencher os requisitos legais com vistas à obtenção de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
    .......................................................................................................
    A Lei n°. 9.796/99, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, estabelecem seus artigos 1°, 2° e 3° que:
    .......................................................................................................
    Cotejando os dispositivos legais e constitucionais acima transcritos, concluo que ao levar todo o tempo de serviço e respectivas contribuições para o RGPS o autor abdicou, em absoluto, de seu direito à percepção de eventual benefício previdenciário junto ao RPPS, porquanto a partir de sua aposentação perante o RGPS, que se verificou em 18/12/2013, o requerente não mais contribuiu para o RPPS.
    Basta ver que a certidão de tempo de contribuição carreada as fls. 17/24 revela que todo o período (7.594 dias), bem como todas as contribuições realizadas pelo autor em proveito do réu IPREM (fls. 19/24) foram averbadas junto ao INSS, de modo que tais contribuições certamente impactaram no cálculo do valor do benefício devido a ser pago pelo RGPS.
    Dessa forma, se o réu IPREM repassou todas as contribuições do autor para o RGPS, não há que se falar em concessão de aposentadoria compulsória por idade pelo RPPS pelo simples fato de que não houve mais prestação de serviço do requerente em proveito do Município de Pouso Alegre a partir de sua aposentação pelo RGPS e, consequentemente, não houve mais qualquer desconto e respectiva contribuição; em proveito do RPPS.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    2. Defiro o pretendido benefício da gratuidade, tendo em vista a afirmação feita pela parte ora recorrente, nos termos e para os fins a que se refere a legislação processual (CPC, arts. 98 e 99, “caput” e §§ 3º e 4º, c/c o art. 21, XIX, do RISTF), circunstância essa que não a exonerará, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator